Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013255-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTNIEL CORREA DE LIMA - CPF: 024.229.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ELSON DE LIMA - CPF: 622.265.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MOREIRA LEAL - CPF: 496.349.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLENE PANDOLFO OLIVEIRA - CPF: 502.734.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE LIMA FRANCA - CPF: 045.646.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO), N M LEAL & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.329.795/0001-49 (VÍTIMA), MAYARA M. DE MARCHI EIRELI - CNPJ: 27.571.377/0001-57 (VÍTIMA), MAYARA (ASSISTENTE), GERALDO ELSON DE LIMA - CPF: 622.265.411-87 (VÍTIMA), NILSON MOREIRA LEAL - CPF: 496.349.091-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS SIMPLES [1o E 2o FATOS] E TENTATIVA DE FURTO SIMPLES [3 o FATO], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA - PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS - CONDUTA SOCIAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA-BASE READEQUADA – COMPENSAÇÃO PARCIAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - PREMISSA DO TJMT – APELADO MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO EM 1/3 (UM TERÇO) – AUTORIZAÇÃO – ARESTO DO STJ – MULTIRREINCIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO - ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A prática de novo delito patrimonial durante cumprimento de pena, em regime semiaberto, justifica a depreciação da conduta social, por revelar maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 646.606/SC; AgRg no HC no 556.444/DF; HC no 542.400/DF; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “
mostra-se possível promover a compensação parcial
” entre elas (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu
” (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP).

“
Tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, [...] inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado
” (STJ, HC no 3181.661/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013255-48.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LINDOMAR VERONI

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1013255-48.2021.8.11.0015), que o condenou por furtos simples [1o e 2o fatos] e tentativa de furto simples [3 o fato], em concurso material, a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, e art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 129948990).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que: 1) o apelado praticou os crimes “e
nquanto usufruía do benefício da progressão de regime [...], de modo que a mencionada atitude do acusado revela conduta social desvirtuada
”; 2) o apelado possui “
10 (dez) condenações definitivas
”, a justificar o agravamento da pena em “
quantum superior
” à fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que as penas sejam aumentadas (ID 129949002).

LINDOMAR VERONI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129949025).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL, ANTE O COMETIMENTO DO CRIME DE FURTO DURANTE O USUFRUTO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA EM EXECUTIVO DE PENA. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ENSEJA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU, POIS DEMONSTRA A VOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. 2. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU CONFIGURADA PELAS 10 CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JUÍZO SENTENCIANTE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO APENAS 4 CONDENAÇÕES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PARA ATENDER A FINALIDADE DE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME, A FIXAÇÃO DA PENA DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TODAS AS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 135786656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

1o FATO – Do crime de furto contra a vítima empresa Rei do Pano Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 08 de julho de 2021, por volta de 11h02min, no estabelecimento comercial denominado “Rei do Pano”, localizado na Avenida das Nogueiras, no 346, no bairro Setor Comercial, nesta cidade de Sinop/MT, LINDOMAR VERONI, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 04 (quatro) toalhas, avaliadas em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme Auto de Avaliação de ID no 60439541, pertencentes à empresa vítima Rei do Pano. [...]

2o FATO – Do crime de furto contra a empresa vítima Ótica Nova Mania

Narram ainda os autos do procedimento investigativo que no dia 08 de julho de 2021, por volta de 11h05min, na Avenida das Sibipirunas, no 3382, bairro Setor Comercial, nesta cidade de Sinop/MT, LINDOMAR VERONI, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio, marca Magnum, avaliado em R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), conforme Auto de Avaliação de ID no 60439541, pertencente à empresa vítima Ótica Nova Mania. [...]

3o FATO – Do crime de furto tentado contra a empresa vítima The Body Shop

Extrai-se também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de julho de 2021, por volta de 13h33min, na Rua das Nogueiras, no 953, Centro, nesta cidade de Sinop/MT LINDOMAR VERONI, imbuído de animus furandi, tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) perfume, pertencente à empresa vítima The Body Shope, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LINDOMAR VERONI como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (1o FATO), art. 155, caput, do Código Penal (2o FATO) e artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (3o FATO), todos c/c art. 61, inciso I (reincidência), e nos termos do art. 71, caput, ambos do Código Penal [...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 129948940)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para condenar o acusado LINDOMAR VERONI [...] como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal (1o FATO), art. 155, caput, do Código Penal (2o FATO) e artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (3o FATO), nos termos do art. 69, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

1o Fato – do crime de furto contra a vítima empresa Rei do Pano: [...]

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o acusado apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. Verifico que o acusado possui maus antecedentes, considerando que registra contra si ação penal com trânsito em julgado anterior a estes fatos (Autos no 1495-55.2012.811.0009 – Colider/MT); Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, é dos autos que, o réu registra circunstâncias agravantes da reincidência, posto que possui contra si outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado anterior a estes fatos[1], razão pela qual, compenso a atenuante da confissão com uma das agravantes da reincidência. Outrossim, em razão das demais agravantes, agravo a pena em 1/5 (um quinto), fixando o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena. [...]

2o FATO – Do crime de furto contra a empresa vítima Ótica Nova Mania: [...]

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o acusado apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. Verifico que o acusado possui maus antecedentes, considerando que registra contra si ação penal com trânsito em julgado anterior a estes fatos (Autos no 1495-55.2012.811.0009 – Colider/MT); Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, é dos autos que, o réu registra circunstâncias agravantes da reincidência, posto que possui contra si outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado anterior a estes fatos[2], razão pela qual, compenso a atenuante da confissão com uma das agravantes da reincidência. Outrossim, em razão das demais agravantes, agravo a pena em 1/5 (um quinto), fixando o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não incidem circunstâncias atenuantes, Contudo, é dos autos que, o réu registra circunstâncias agravantes da reincidência, posto que possui contra si outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado anterior a estes fatos[3], razão pela qual, agravo a pena em 1/5 (um quinto), fixando o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena. [...]

3o FATO – Do crime de furto tentado contra a empresa vítima The Body Shop [...]

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o acusado apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. Verifico que o acusado possui maus antecedentes, considerando que registra contra si ação penal com trânsito em julgado anterior a estes fatos (Autos no 1495-55.2012.811.0009 – Colider/MT); Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, é dos autos que, o réu registra circunstâncias agravantes da reincidência, posto que possui contra si outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado anterior a estes fatos[4], razão pela qual, compenso a atenuante da confissão com uma das agravantes da reincidência. Outrossim, em razão das demais agravantes, agravo a pena em 1/5 (um quinto), fixando o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que se encontra presente a causa de diminuição de pena da tentativa, do modo que, diminuo a pena em 1/3 (um terço), alcançando a pena definitiva de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Não há causas de aumento. [...]

Ainda, em atenção ao artigo 69, do Código Penal, faço a soma das penas acima fixadas, chegando a pena final de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e considerando a condição de reincidente do acusado.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 129948990)

Pois bem.

Do furto simples [1o fato]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a conduta social.

O apelado, na data do fato [8.7.2021], possuía condenação por furto simples, transitado em julgado no dia 6.7.2015 (Ação Penal N.U 0001495-55.2012.8.11.0009 /Comarca Colíder), a caracterizar os maus antecedentes.

A negativação “
do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base
” (TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Todavia, verifica-se que o apelado praticou novo delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU no 2000093-66.2021.811.0015).

Com efeito, é possível a “
valoração negativa da conduta social
” fundamentada em cometimento de novo crime “
enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

Anota-se que o c. STJ tem considerado a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Consideradas as avaliações negativas dos antecedentes e conduta social,
redimensiona-se a pena base a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I).

Por sua vez, o apelado possui outras 9 (nove) condenações definitivas por crimes patrimoniais [no 0000043-37.2003.811.0015; 10742-86.2005.811.0015; 6092-25.2007.811.0015; 1309-87.2007.811.0015; 0002399-23.2013.811.0015; 0013526-55.2013.811.0015; 0006134-93.2015.811.0015; 0019303-50.2015.811.0015; 1014356-57.2020.8.11.0015], a configurar multirreincidência.

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “
mostra-se possível promover a compensação parcial
” entre elas (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Além disso, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu
” (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022), a tornar a pena provisória em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do furto simples [2o fato]:

Na primeira fase, reproduz-se a fundamentação supracitada para negativar a avaliação negativa da conduta social, consoante julgados do c. STJ e do TJMT (AgRg no HC no 556.444/DF; AgRg no HC no 646.606/SC; HC no 542.400/DF; TJMT, AP N.U 0025044-09.2019.8.11.0055).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I).

Verifica-se, ainda, que o apelado é multirreincidente por registrar 9 (nove) condenações transitadas em julgados [no 0000043-37.2003.811.0015; 10742-86.2005.811.0015; 6092-25.2007.811.0015; 1309-87.2007.811.0015; 0002399-23.2013.811.0015; 0013526-55.2013.811.0015; 0006134-93.2015.811.0015; 0019303-50.2015.811.0015; 1014356-57.2020.8.11.0015].

Desse modo, reporta-se à fundamentação retro para agravar a pena-base em 1/3 (um terço) (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Aplicado o referido patamar – 1/3 (um terço) -, torna-se a pena intermediária em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Sendo assim, totaliza-se a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Da tentativa de furto simples [3o fato]:

Na primeira fase, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, conforme arestos do c. STJ e do TJMT (AgRg no HC no 556.444/DF; AgRg no HC no 646.606/SC; HC no 542.400/DF; TJMT, AP N.U 0025044-09.2019.8.11.0055).

Na segunda fase, ao sopesar a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I) e a multirreincidência,
utiliza-se idêntica motivação constante das dosimetrias dos furtos simples para agravar a reprimenda basilar em 1/3 (um terço) (
STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022
) e readequar a pena intermediária em 1
(um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a incidência da minorante da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), ao considerar que o apelado foi surpreendido pelos policias militares no interior do estabelecimento comercial “The Body Shop”, a evidenciar que aproximou-se da execução do crime (TJMT, AP N.U 0004181-05.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Sendo assim, diminui-se a pena corpórea para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 45 (dezoito) dias-multa.

Por efeito, impõe-se fixar o regime inicial fechado (CP. art. 33, § 2o, “a”), ao sopesar as circunstâncias judiciais negativas [antecedentes e conduta social] e a multirreincidência,

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“
Tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, [...] inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado
.” (HC no 3181.661/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
o recurso ministerial para readequar a pena a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 45 (dezoito) dias-multa e estabelecer o regime inicial fechado ao apelado de LINDOMAR VERONI.

Por efeito, transitado em julgado,
EXPEÇA-SE
o apto mandado de prisão e
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequar o regime prisional de LINDOMAR VERONI (SEEU no 2000093-66.2021.8.11.0015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022